Tribunal: TJSP
Processo: 0030796-96.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0030796-96.2016.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é apelante CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Anularam, ex officio, o feito a partir de fls. 237, inclusive, para
que seja realizado o interrogatório de CARLOS HENRIQUE DE
SOUZA, prosseguindo-se o processo em seus ulteriores termos
até a prolação de nova sentença, restando prejudicado o exame
do mérito recursal. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0030796-96.2016.8.26.0071 VOTO No 44902
Comarca: Bauru (Controle no 3177/2016)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Magistrada Sentenciante: Marina Freire
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
CARLOS
HENRIQUE
DE
SOUZA, inconformado com a r. sentença que o
condenou às penas de sete meses de detenção,
em regime aberto, e pagamento de onze dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso
no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do
Código Penal, apela (fls. 244/248), postulando
absolvição,
sob
alegada
insuficiência
probatória.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
253/255),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 272/274).

É o relatório.
Há que se declarar, desde
logo, a nulidade do feito.
A Constituição da República,
em seu artigo 5o, inciso LV, prescreve que
“aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes” (grifo nosso).
A garantia da ampla defesa,
em termos judiciários, engloba duas facetas, a
saber:
a) autodefesa: consistente no
direito de o acusado participar do processo,
quer comparecendo perante o Estado-Juiz para
dar sua versão sobre os fatos que lhe são
irrogados
isso se o réu quiser manifestar-se
, quer acompanhando, pessoalmente, os atos
da instrução criminal, como, por exemplo, as
oitivas de testemunhas;

b) defesa técnica: é a garantia
de que cada réu tem o direito de ver-se
auxiliado, em Juízo, por um profissional que
detenha conhecimentos técnicos da área do
Direito.
Por conseguinte, a ausência
de
qualquer
um
desses
elementos
que
compõem a ampla defesa, assim como a falta
de ambos, caracteriza nulidade absoluta

insanável e passível de reconhecimento, ex
officio, a qualquer tempo.
Compulsados
os
autos,
verifica-se que o apelante compareceu em
cartório e deu-se por citado, indicando como
endereço atualizado a Rua Irene Pregnolato
Pinto Moreira, 3-33, bloco 06, apartamento
12, Água da Grama, Nova Esperança (fls. 165).
Oferecida resposta à acusação
(fls. 173), foi mantido o recebimento da
denúncia e designada audiência de instrução e
julgamento, determinando-se a intimação do
réu e testemunhas (fls. 206)
Em
seguida,
foi
expedido
mandado de intimação do réu para o referido

ato (fls. 212).
Da cópia do mandado de
intimação, nota-se que constou como endereço para localização do réu: Rua Severino Martins da Cunha,
1-66,
Vila
Industrial, Bauru/SP (fls. 212), quando o
correto seria Rua Irene Pregnolato Pinto
Moreira, 3-33, bloco 06, apartamento 12, Água
da Grama, Nova Esperança (fls. 165).
Outrossim, pelo oficial de
Justiça foi certificado, in verbis: “dirigi-me ao
endereço da Rua Severino Martins da Cunha
n. 1-66 e deixei de intimar o averiguado
Carlos Henrique de Souza pois o mesmo é
pessoa desconhecida na portaria daquele
condomínio” (fls. 234).
Não obstante, ante a notícia
de que o acusado “não informou seu atual
endereço, não comparecendo à Justiça” (fls.
237), foi decretada a revelia do acusado (fls.
237).
Patente, pois, a mácula ao
direito
de
autodefesa
do
réu,
restando
configurada a nulidade absoluta.

Necessária, pois, a anulação
do feito, a fim de que o MM. Juiz de Primeira
Instância realize o interrogatório do réu.
Diante do exposto, anula-se,
ex officio, o feito a partir de fls. 237,
inclusive,
para
que
seja
realizado
o
interrogatório de CARLOS HENRIQUE DE
SOUZA, prosseguindo-se o processo em seus
ulteriores termos até a prolação de nova
sentença, restando prejudicado o exame do
mérito recursal.
GUILHERME G. STRENGER
Relator